Tribunal: TJDFT
Processo: 0004763-52.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (prática de atos libidinosos), por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações de testemunha e informantes, deve ser mantida a sentença condenatória.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem geralmente praticados às ocultas e por não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, deve-se conferir especial relevância à palavra da vítima.

III – Recurso conhecido e desprovido.